Tribunal: TJDFT
Processo: 0007920-60.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0007920-60.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CLAUDIO BARBOSA MACIEL FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO TENTADOS E CONSUMADOS. CAPTAÇÃO ILEGAL DAS COMUNICAÇÕES VIA RÁDIO DA POLÍCIA CIVIL. CRIME CONTRA AS REGRAS DO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CORRUPÇÃO PASSIVA. NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A investigação das ações da “Máfia das Funerárias do Distrito Federal”, denominada “operação caronte”, contou com interceptações telefônicas que flagraram os diálogos dos acusados. Materialidade dos delitos evidenciada por robusto conjunto probatório: Ocorrências Policiais, inquérito policial, Autos de Apresentação e Apreensão, Laudos de Perícia Criminal, interceptações telefônicas, bem como pelas declarações e depoimentos orais colhidos nas fases inquisitorial e judicial. 2. O crime de falsa identidade é formal, e sua consumação independe de resultado naturalístico, bastando para a configuração do delito a falsa identificação e a intenção de obter vantagem. 3. Os réus efetuaram ligações para a delegacia e se identificaram falsamente a agentes da Polícia Civil visando obter vantagens pela coleta de informações pessoais de familiares, incorrendo em crime de falsa identidade. 4. No que concerne ao crime de corrupção passiva por funcionário público, se não há correlação entre suposto recebimento, ou solicitação de vantagens financeiras, com as atribuições funcionais dos acusados, não há caracterização do crime de corrupção passiva por ausência de uma das elementares do tipo penal. 5. Exige-se para a caracterização do crime de organização criminosa a presença de 4 (quatro) elementos: associação estruturada de quatro ou mais pessoas, divisão de tarefas, prática de infrações penais com penas superiores a quatro anos e o propósito final de obtenção de vantagem de qualquer natureza. 6. A concorrência do mercado não pode ser utilizada como justificativa para a escuta clandestina das ligações via rádio da Polícia Civil e aplicação de estratégia ardilosa durante a abordagem de familiares que passam por momento delicado após a perda de um ente querido. 7. In casu, mais de quatro pessoas associaram-se de forma organizada, cada um desempenhando uma tarefa específica, com o intuito de obterem vantagem no mercado de serviços funerários, e foram cometidas infrações com penas máximas superiores a quatro anos, que é o caso do crime contra as relações de consumo previsto no artigo 7o da Lei n. 8137/90. 8. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DE QUATRO APELANTES PARCIALMENTE PROVIDAS. APELOS DE UM DOS RÉUS IMPROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 2o da Lei no 12.850/2013, sustentando ser devida a absolvição, porquanto ausentes os requisitos caracterizadores da organização criminosa; b) artigos 155, 156 e 386, inciso VI, todos do Código de Processo Penal, asseverando que as provas carreadas aos autos seriam insuficientes para o decreto condenatório, uma vez que a condenação pelos crimes de organização criminosa e contra as relações de consumo teria sido fundamentada em elementos probatórios colhidos em sede inquisitorial, sem o crivo do contraditório, bem como em declarações das vítimas. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ; c) artigos 109, inciso V, e 115, ambos do Código Penal, bem como ao enunciado 497 da Súmula do STF, defendendo a ocorrência da prescrição, tendo em vista que o insurgente era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos e a pena-base foi fixada em 2 (dois) anos de reclusão; d) artigo 619 do Código de Processo Penal, afirmando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 2o da Lei no 12.850/2013 e 155, 156 e 386, inciso VI, todos do Código de Processo Penal, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 109, inciso V, e 115, ambos do Código Penal, ao argumento de que deve ser reconhecida a prescrição, tendo em vista que o insurgente era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos e a pena-base foi fixada em 2 (dois) anos de reclusão, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Nesse passo, restou assentado no acórdão impugnado que: O réu foi condenado pela prática dos crimes organização criminosa, consumerista, utilização de telecomunicações sem observância da legislação, e falsa identidade, com prazos de prescrição correspondentes a 16 (dezesseis), 12 (doze), 4 (quatro) e 4 (quatro) anos, respectivamente, conforme prevê os incisos II, III e V do artigo 109, do Código Penal. Tendo em vista que os prazos prescricionais devem ser reduzidos à metade em razão da menoridade relativa (art. 115, CP), e que o lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia, efetivada em 09/11/2017, e a publicação da sentença (ID 22515192) em 05/10/2020, é superior a 2 (dois) anos, necessário se faz reconhecer que os crimes de utilização de telecomunicações sem observância da legislação especial (art. 70 da Lei n. 4.117/62) e de falsa identidade (art. 307, CP) encontram-se prescritos, razão pela qual impõe-se declarar a respectiva extinção da punibilidade (ID 29570657 - Pág. 5). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo referente à mencionada contrariedade ao artigo 619 do CPP. Isso porque o STJ já assentou que “Não há violação do art. 619 do CPP quando o acórdão enfrenta todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, adotando, no entanto, solução jurídica contrária aos interesses do agravante” (AgRg no REsp 1906305/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJe 7/6/2021). Por fim, o apelo não deve subir quanto à invocada afronta ao enunciado 497 da Súmula do STF, porquanto “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1829885/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024